Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DA FORMALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento de emenda ordenada, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recursal é se o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo contratante (devedor) e a título de reconhecimento de débito referente a honorários advocatícios, se caracteriza como título executivo extrajudicial sem a assinatura de duas testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no. 8.906/94 reconhece a natureza de título executivo ao contrato de honorários advocatícios e sem que haja previsão de duas testemunhas para tanto. Se não há previsão legal, não pode o intérprete estabelecer exigência sem que o legislador o tenha feito.
4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a mitigação da formalidade de duas testemunhas no documento particular e para alcançar sua força executiva, desde que seja possível por outros meios aferir a certeza, ou seja, quem sejam seus credores e devedores.
Nesse sentido:
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. É possível a mitigação da formalidade de duas testemunhas no documento particular e para alcançar sua força executiva, desde que seja possível por outros meios aferir a certeza, ou seja, quem sejam seus credores e devedores.